Tribunal: TJBA
Processo: 0502832-89.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502832-89.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MKS CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS, IBSEN NOVAES JUNIOR

****

DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA. LC 116/2003. LISTA ANEXA. SUBITEM 14.01. ENQUADRAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. DEFINIÇÃO. LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS ASSOCIADAS. REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SEGREGAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA. REFORMA.

I – A LC nº 116/2003, responsável por regulamentar a exigência do Imposto Sobre Serviços, definiu, como regra, ser competente para o lançamento do tributo o Município em que se localizar o estabelecimento do prestador do serviço, ou, na falta deste, o lugar do seu domicílio, nos termos do artigo 3º, caput, primeira parte.

II – O referido dispositivo estabeleceu, como exceção, as hipóteses previstas nos incisos I a XXV.

III – Verificado, na hipótese, que os serviços tributados enquadram-se no subitem 14.01 da Lista Anexa à Lei Complementar referenciada, e, como tal, não integral as aludidas ressalvas, é o Município de Camaçari, onde se situa o local do estabelecimento da empresa apelada, o Ente a quem compete a exigência do ISS.

IV – Todavia, uma vez existindo, nos contratos autuados, ao mesmo tempo, locações de bens móveis e prestação de serviços, o ISS deve incidir sobre o segundo fato, sem atingir o primeiro, desde que possível segregar as remunerações correspondentes. PRECEDENTES DO STF.

V – Reforma-se a sentença, a fim de julgar apenas parcialmente procedente a ação, para, acolhendo o pedido subsidiário formulado na inicial, excluir da base de cálculo do ISS questionado os valores correspondentes às locações de bens móveis associadas às prestações dos serviços descritos no Auto de Infração nº 318/2015.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0502832-89.2015.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, em que figura como
Apelante
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como
Apelada
MKS CALDEIRARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora